Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021883-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 934.053.401-87 (EMBARGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

2. A interposição de Agravo Interno contra a decisão da Vice-Presidência não proferida em sistemática de recursos repetitivos, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Noilvis Klem Ramos, em face do acórdão id 204420182, que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da decisão id 163807651 da Vice-Presidência que inadmitiu o Recurso Especial com fulcro no inciso V do artigo 1.030 do CPC.

A Embargante sustenta, em síntese, que
“a decisão, em que pese sinalizar o dever de contextualizar o caso em concreto se adequa ao paradigma, Tema 1.076 do STJ, (...) “Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto”, “No caso dos autos, porém, se torna relevante uma breve contextualização dos fatos” (...), o juízo passou, imediatamente, passou a contextualizar os fatos corretamente”.

Aduz que
“ao passo de concluir o objetivo da contextualização, feita de forma escorreita. Pois esse é o propósito tratar-se ou não de demanda repetitiva se ajusta ao precedente qualificado do STJ – Tema 1.076, e seus efeitos a contrário senso, passou a discorrer em marcha ré com nítido proposito de desvirtuar a pretendida conclusão”.

Indaga que
“em conformidade a contextualização dada pelo juízo relator, as condições da ação, pressupostos processuais, o devido processo legal, a aplicação do precedente qualificado ao caso se deu de forma irretocável, logo, qual o fundamento para reconhecer a intempestividade do recurso se é incontroverso tratar-se de demanda repetitiva e, não obstante, deixar de reconhecer que pela admissão de incidente de resolução de demanda repetitivas, dar/reconhecer a devida suspenção do processo, art. 313, IV, do CPC c/c com o devido processamento contido na norma do art. 1.042 do mesmo
Codex
e concluir pela intempestividade do recurso especial”?

Sustenta que
“tal decisão não guarda nexo de causalidade aos demais atos processuais anteriores, ao passo que tornar sem efeitos os ids retro destacados, pode levar a conclusão que, objetivamente se quisesse desvirtuar os fatos e fundamentos que norteiam o devido processo legal”.

Assevera que
“sem concluir se o caso em concreto trata de demanda repetitiva, o juízo passou a tratar dos requisitos e forma do agravo interno. Claramente numa tentativa de desvirtuar a conclusão que motivou a contextualização”.

Argui contradição do julgado, pois
“os fatos e fundamentos atinentes aos fundamentos da decisão monocrática contidas no agravo é pertinente ao agravo interno em recurso especial e não objeto de agravo em recurso especial. Trata-se de erro sanável pela simples verificação da inicial do agravo sob o fundamento da fungibilidade dos recursos que consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade, como se deu no presente caso”.

Expõe que
“sem o devido enfrentamento do caso e sob o frágil fundamento de aparente desconformidade sem concluir qual seria a desconformidade, em concreto, decidiu que o tido recurso de agravo de instrumento em recurso especial é o único cabível contra decisão que ‘inadmite o Recurso Especial não fundamentado em recurso repetitivo’.”

Argumenta que
“o recurso especial está fundamentado em recurso repetitivo/precedente qualificado, inclusive com pedido de aplicação da literalidade da lei, entendimento firmado no Tema 1.076 doo STJ, motivo pelo qual, mais uma vez se justifica a aplicação da fungibilidade dos recursos”.

Salienta que
“ambos os recursos estão endereçados ao Tribunal de origem, ao Órgão de Colegiado, não havendo que suscitar em duplicidade de recursos, causa de pedir, objeto, os pressupostos processuais e os pedidos são os mesmos”.

Aduz que
“o inconformismo que motivou o recurso de agravo interno foi justamente a DECISÃO MONOCRÁTICA, em demanda repetitiva, tese assentada por decisões pretéritas nos autos, que em sede de recurso especial fundamentado em recurso repetitivo, conclui pela inadmissão do recurso especial por intempestividade (matéria de ordem pública), que NÃO SE CONVALIDA NO CASO EM CONCRETO”.

Aponta o vício de julgamento
citra petita
, porquanto
“considerando que a decisão embargada deixou de analisar ser ou não caso de demanda repetitiva pedido expressamente previsto na inicial, tem-se por devido o recebimento do presente e seu total provimento”.

Afirma ser
“obscura a decisão que não concluiu se o caso em concreto seja ou não demanda repetitiva, conforme preceituam os art. 131, IV e 1.042 do CPC, utilizada na decisão merece esclarecimento pois não se adequa aos fatos narrados no processo”.

Conclui que
“no presente caso a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar aparente desconformidade as demandas repetitivas, uma vez que todos os documentos e entendimentos pretéritos são uníssonos de que se trata de demanda repetitiva sob o paradigma fixado no Tema 1.076 do STJ”.

Relata que
“trata-se de erro material consubstanciado na contagem do prazo recursal, vez que, em se tratando de demanda repetitiva, o processo se encontrava suspenso, nos termos do art. 313, IV do CPC”.

Requer sejam recebidos os presentes Aclaratórios, e no mérito, sejam corrigidos os vícios apontados.

Recurso tempestivo (id 204902659).

Intimada, a parte adversa se manifestou no id 205661197.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição, pois a Embargante se limita a repetir os mesmos argumentos constantes das razões do Agravo Interno.

Com efeito, o Embargante insiste no argumento de que
“a decisão, em que pese sinalizar o dever de contextualizar o caso em concreto se adequa ao paradigma, Tema 1.076 do STJ, (...) ‘Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto’, “No caso dos autos, porém, se torna relevante uma breve contextualização dos fatos’ (...), o juízo passou, imediatamente, passou a contextualizar os fatos corretamente”.

Aduz que
“ao passo de concluir o objetivo da contextualização, feita de forma escorreita. Pois esse é o propósito tratar-se ou não de demanda repetitiva se ajusta ao precedente qualificado do STJ – Tema 1.076, e seus efeitos a contrário senso, passou a discorrer em marcha ré com nítido proposito de desvirtuar a pretendida conclusão”.

Indaga que
“em conformidade a contextualização dada pelo juízo relator, as condições da ação, pressupostos processuais, o devido processo legal, a aplicação do precedente qualificado ao caso se deu de forma irretocável, logo, qual o fundamento para reconhecer a intempestividade do recurso se é incontroverso tratar-se de demanda repetitiva e, não obstante, deixar de reconhecer que pela admissão de incidente de resolução de demanda repetitivas, dar/reconhecer a devida suspenção do processo, art. 313, IV, do CPC c/c com o devido processamento contido na norma do art. 1.042 do mesmo
Codex
e concluir pela intempestividade do recurso especial”?

Sustenta que
“tal decisão não guarda nexo de causalidade aos demais atos processuais anteriores, ao passo que tornar sem efeitos os ids retro destacados, pode levar a conclusão que, objetivamente se quisesse desvirtuar os fatos e fundamentos que norteiam o devido processo legal”.

Aduz que
“o inconformismo que motivou o recurso de agravo interno foi justamente a DECISÃO MONOCRÁTICA, em demanda repetitiva, tese assentada por decisões pretéritas nos autos, que em sede de recurso especial fundamentado em recurso repetitivo, conclui pela inadmissão do recurso especial por intempestividade (matéria de ordem pública), que NÃO SE CONVALIDA NO CASO EM CONCRETO”.

In casu
, patente a ausência de qualquer omissão ou contradição do julgado, sendo manifesta a irresignação com o seu resultado, buscando a parte, por meio dos Aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão.

Isso, porque constou do aresto embargado que, em relação aos pontos que extrapolam a questão atinente ao cabimento do Agravo Interno, opera-se a prejudicialidade, os quais poderão ser examinados pelo STJ, em Agravo em Recurso Especial (art. 1.042, CPC), que possui competência para tanto (id 180555676 - Pág. 5/6).

Logo, a possibilidade ou não de inadmissão do Recurso Especial por intempestividade, ainda que se trate de demanda repetitiva, é questão que foge do âmbito do Agravo Interno, pois esta modalidade se restringe aos casos em que foi aplicada a sistemática de recursos repetitivos, o que não ocorreu no presente caso, conforme anterior e amplamente fundamentado por esta Vice-Presidência nas decisões pretéritas.

A Embargante afirma, ainda, que
“sem concluir se o caso em concreto trata de demanda repetitiva, o juízo passou a tratar dos requisitos e forma do agravo interno. Claramente numa tentativa de desvirtuar a conclusão que motivou a contextualização”.

Argui contradição do julgado, pois
“os fatos e fundamentos atinentes aos fundamentos da decisão monocrática contidas no agravo é pertinente ao agravo interno em recurso especial e não objeto de agravo em recurso especial. Trata-se de erro sanável pela simples verificação da inicial do agravo sob o fundamento da fungibilidade dos recursos que consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade, como se deu no presente caso”.

Expõe que
“sem o devido enfrentamento do caso e sob o frágil fundamento de aparente desconformidade sem concluir qual seria a desconformidade, em concreto, decidiu que o tido recurso de agravo de instrumento em recurso especial é o único cabível contra decisão que ‘inadmite o Recurso Especial não fundamentado em recurso repetitivo’.”

Argumenta que
“o recurso especial está fundamentado em recurso repetitivo/precedente qualificado, inclusive com pedido de aplicação da literalidade da lei, entendimento firmado no Tema 1.076 doo STJ, motivo pelo qual, mais uma vez se justifica a aplicação da fungibilidade dos recursos”.

Salienta que
“ambos os recursos estão endereçados ao Tribunal de origem, ao Órgão de Colegiado, não havendo que suscitar em duplicidade de recursos, causa de pedir, objeto, os pressupostos processuais e os pedidos são os mesmos”.

Aponta o vício de julgamento
citra petita
, porquanto
“considerando que a decisão embargada deixou de analisar ser ou não caso de demanda repetitiva pedido expressamente previsto na inicial, tem-se por devido o recebimento do presente e seu total provimento”.

Afirma ser
“obscura a decisão que não concluiu se o caso em concreto seja ou não demanda repetitiva, conforme preceituam os art. 131, IV e 1.042 do CPC, utilizada na decisão merece esclarecimento pois não se adequa aos fatos narrados no processo”.

Conclui que
“no presente caso a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar aparente desconformidade as demandas repetitivas, uma vez que todos os documentos e entendimentos pretéritos são uníssonos de que se trata de demanda repetitiva sob o paradigma fixado no Tema 1.076 do STJ”.

Relata que
“trata-se de erro material consubstanciado na contagem do prazo recursal, vez que, em se tratando de demanda repetitiva, o processo se encontrava suspenso, nos termos do art. 313, IV do CPC”.

Pois bem, igualmente se constata a pretensão de rediscussão do mérito do aresto embargado, que concluiu pela interposição primeira, e equivocada, de Agravo Interno (id 165310697), contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial com fulcro no inciso V do artigo 1.030 do CPC, e posterior proposição de Agravo em Recurso Especial, pelo artigo 1.042 do mesmo Códex.

Assim, tal situação ensejou a conclusão pelo não cabimento do Agravo Interno – por não se trata de negativa de seguimento por tema repetitivo; bem como pela preclusão consumativa em relação ao Agravo em Recurso Especial ao STJ, porém, com a determinação da sua remessa ao STJ, sob pena de usurpação de competência.

Com efeito, constou do aresto,
in verbis
:

“
Nesse quadro, a Vice-Presidência proferiu decisão (id. 166642667) em que considerou, em síntese, os seguintes aspectos: i) o Agravo em Recurso Especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o Recurso Especial não fundamentado em recurso repetitivo; ii) a interposição de mais de um recurso, contra a mesma decisão, implica no não conhecimento do último, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Assim, não foi conhecido o Agravo Interno, por ser manifestamente incabível, sendo determinado a remessa dos autos para análise do Agravo em Recurso Especial.

(...)

Diante desse cenário, em que pese à insistência da Ré, ora Agravante, consta das petições id’s 165905667 e 165980177, o requerimento do cancelamento do Agravo Interno, bem como que o pleito de processamento do Agravo em Recurso Especial.

Por outro lado, não só o Agravo Interno id. 165980177, mas também o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

Isso porque tanto a decisão de inadmissão recursal por intempestividade (id. 163807651), como a decisão ora agravada (id. 166642667), não foram proferidas com esteio no inciso I do artigo 1.030 do CPC, de modo que não é cabível a interposição de Agravo Interno em tais hipóteses.

Assim, conforme afirmado, nos termos dos artigos 1.030, § 2º, e 1.042 do CPC, o Agravo em Recurso Especial é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre não fundamentado em recurso repetitivo, como é o presente caso.

Desse modo, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual ‘cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’.

Logo, a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro”.
(id
180555676 - Pág. 4/5)

Desse modo, não se vislumbra nenhuma omissão, de modo que,
o Embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do Agravo Interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024